Tribunal: TCU
Processo: 039.842/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Secretaria do Tesouro Nacional, POR MEIO DO ACÓRDÃO 851/2013-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 016.574/2010-9

Inteiro teor:
Acórdão 1750/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) a determinação do item 1.6.1.3 do Acórdão 562/2023-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento as determinações dos subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.2 do Acórdão 562/2023-TCU-Plenário ; e c) determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.842/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Economia (extinto). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.